Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703801-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE SOUZA DOS SANTOS RECORRIDA: FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado tinha origem estritamente salarial, deve ser mantida a penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, sustentando a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/GO 51.919, e OAB/DF 66.100-S. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o valor bloqueado tinha origem estritamente salarial. Assim, infirmar a conclusão da turma julgadora demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada pela parte recorrida, RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/GO 51.919, e OAB/DF 66.100-S. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017